Tribunal: TJDFT
Processo: 0716358-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. VINCULAÇÃO. CLÁUSULA DE RESTRIÇÃO. INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. CANDIDATO QUE RESPONDA INQUERITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL. PREVISÃO LEGAL. TEMA 22 DO STF. ARQUIVAMENTO. RAZOABILIDADE. PERMANÊNCIA NO CERTAME.
1. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. O STF fixou a seguinte tese em repercussão geral (RE no 560900/DF, Relator: Min. Roberto Barroso, Tema no 22): "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal".
3. Os documentos apresentados pelo agravante na origem demonstram que o promotor responsável pela investigação requereu o arquivamento do Inquérito Policial no 01902678/2016, que foi acolhido pelo Juízo da 34a Vara Criminal do Rio de Janeiro.
4. Foi expedido atestado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro em que não constam antecedentes criminais do agravante, que também cumpriu as demais determinações do edital no que tange às certidões de nada consta perante a Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Tribunal de Contas do Distrito Federal, Ministério Público Federal, dentre outros (ID no 156937486 e seguintes dos autos originários).
5. Inexistindo elementos fático-documentais que legitimem a cláusula do edital referente ao concurso público no que se refere à restrição de participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, deve ser garantida a permanência do agravante no certame, sob pena de dano grave, de difícil reparação.
6. Recurso conhecido e provido.